Tribunal: STJ
Processo: 0711401-80.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086037 - DF(2025/0367012-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA LOPES
ADVOGADOS
: SILVANEY PAES - DF068581
RENATO BATISTA DA SILVA - DF073119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DOS
SÚMULA 284/STF.
DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54731696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:46:20
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: a4746a31-289b-40e1-a2c1-f4a1721fe11c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086037 - DF(2025/0367012-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA LOPES
ADVOGADOS
: SILVANEY PAES - DF068581
RENATO BATISTA DA SILVA - DF073119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
PENAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DOS
SÚMULA 284/STF.
DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por F DAS C D L contra a decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não se conheceu do
respectivo agravo em recurso especial (fls.
).
3.330/3.331
Nas suas razões (fls.
), a parte agravante sustenta o cabimento
3.335/3.347
do agravo, à luz do
do CPC,
os arts. 258 e 259 do RISTJ, afirmando a
art. 1.021
c/c
tempestividade, legitimidade, interesse e regularidade formal do recurso, bem como o
direito ao duplo grau de jurisdição e à revisão em matéria penal.
Assevera que o recurso especial indicou, de forma clara, a violação do
e do
VII, do CPP, o que afastaria a incidência da
Tema 806/STJ
art. 386,
Defende a mitigação do formalismo processual em razão das
Súmula 284/STF.
garantias fundamentais da presunção de inocência e do direito à liberdade.
Alega inexistir prova material do delito, afirmando que os depoimentos
colhidos seriam meramente indiretos e que a retratação da vítima, firme e coerente,
instauraria dúvida razoável suficiente para atrair o
e o princípio do
Tema 806/STJ
in
.
dubio pro reo
Documento eletrônico VDA54731695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:44
Código de Controle do Documento: 2c5edcd1-f21a-4ada-a9b4-625516aba550

Impugna, ainda, a decisão de inadmissão proferida pelo TJDFT,
asseverando ser equivocada a aplicação das Súmulas 7 e
porquanto a
83/STJ,
controvérsia se limitaria à força probatória da retratação como prova nova, e não ao
reexame do conjunto fático-probatório.
Pugna ao final, pela reforma da decisão agravada.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do agravo
regimental (fls.
).
3.362/3.364
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é cabível e tempestivo, uma vez que impugna
adequadamente os fundamentos da decisão monocrática.
Na análise do agravo em recurso especial interposto contra a decisão de
inadmissibilidade, a Presidência deste Tribunal não conheceu do recurso, sob o
fundamento de que incidiria a
uma vez que a parte agravante, no
Súmula 284/STF,
recurso especial, deixou de indicar os dispositivos legais que teriam sido violados ou
seriam objeto de dissídio.
No caso, o recurso especial foi interposto com fundamento na alínea
, do
a
III, da CF, diante da alegada violação de legislação federal (fls.
).
art. 105,
3.248/3.259
Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o
brocardo
e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe
iura novit curia
extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de
suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do
recorrente (AgInt no
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.411.032/SP,
Turma, DJe
.
30/9/2019)
Portanto, a indicação, no recurso especial, do dispositivo de lei federal
supostamente violado deve apresentar-se de forma clara, específica e inequívoca, o
que não se verifica na espécie. Na hipótese, embora a petição traga menções a
diversos preceitos legais, não é possível identificar, com a precisão necessária, quais
deles teriam sido efetivamente afrontados pelo acórdão recorrido, tampouco de que
modo o Tribunal de origem teria incorrido em violação de cada um desses dispositivos,
o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA54731695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:44
Código de Controle do Documento: 2c5edcd1-f21a-4ada-a9b4-625516aba550

Na mesma linha: AgInt no
Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.692.483/SP,
Bellizze, Segunda Turma, DJEN 6/
; AgRg no
Ministro
3/2025
AREsp n. 2.482.535/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AgRg no
22/3/2024;
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
REsp n. 1.968.097/MS,
15/3/2024;
AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.314.965/MG,
e AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
12/6/2023;
REsp n. 1.949.109/PR,
Turma, DJe 10/6/2022.
Conforme já reconhecido pela jurisprudência desta Corte, não há falar em
excesso de formalismo, pois o acesso à Justiça dá-se na forma disciplinada pelas leis
e pela jurisprudência consolidada nos tribunais. Por isso, o cumprimento dos requisitos
de admissibilidade do recurso se impõe, não por simples formalismo, mas por
(AgRg no
minha relatoria,
observância das normas legais
AREsp n. 1.845.947/PA,
Sexta Turma, DJe
.
7/6/2021)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54731695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:44
Código de Controle do Documento: 2c5edcd1-f21a-4ada-a9b4-625516aba550

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0367012-6
AREsp 3.086.037 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07083192920238070004 07114018020238070000 7083192920238070004
7114018020238070000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA LOPES
ADVOGADOS
: SILVANEY PAES - DF068581
RENATO BATISTA DA SILVA - DF073119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS DUTRA LOPES
ADVOGADOS
: SILVANEY PAES - DF068581
RENATO BATISTA DA SILVA - DF073119
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449<05515641380@
2025/0367012-6 - AREsp 3086037 Petição : 2025/0113977-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:11:30
Código de Controle do Documento: FBDFD31B-05F3-4BAD-9615-0AEA249352C4